Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MATERIALIDADE E AUTORIDA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pugna a devolução integral e genérica da matéria analisada pela instância prima.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. As penas restritivas de direitos também são chamadas de penas “alternativas”, pois são uma alternativa à prisão dos condenados à pena privativa de liberdade, que, em vez de ficarem encarcerados, sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena, podendo, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, ocorrer a substituição nos casos de condenação igual ou inferior a um ano por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
4. Negou-se provimento ao recurso.